Tribunal: TJPA
Processo: 0011199-73.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011199-73.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA POR NORMA INFRALEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DAS CDAs. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará visando à cobrança de ICMS declarado via DIEF, consubstanciado nas CDAs nº 2015570020283-0, 2015570020281-4 e 2014570015673-4. O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade das CDAs por ausência de fundamento legal idôneo, tendo em vista que os débitos decorrem de exigência de ICMS antecipado sem substituição, com base apenas em decreto estadual e norma infralegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade da exceção de pré-executividade como instrumento para impugnar a validade das CDAs; (ii) a aplicabilidade do Tema 456 do STF aos casos de ICMS exigido antecipadamente, sem substituição tributária, com fundamento exclusivamente em norma infralegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida nas hipóteses de matéria de ordem pública que dispense dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 393).
4. No caso concreto, verifica-se que os débitos inscritos referem-se à cobrança de ICMS antecipado especial, aplicável a contribuintes em situação de “ativo não regular”, como registrado nas próprias DIEFs acostadas aos autos.
5. A cobrança antecipada, fundada em dispositivo genérico da Lei Estadual nº 5.530/89 e regulamentada pelo art. 108, § 9º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, carece de previsão legal específica, em descompasso com a tese fixada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), que exige lei em sentido estrito para antecipação sem substituição.
6. A sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 927, III), reconhecendo a nulidade das CDAs por ausência de respaldo legal válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

" Tese de julgamento:

1.

É válida a exceção de pré-executividade para impugnar a validade formal de CDA fundada em cobrança de ICMS antecipado sem substituição, quando amparada apenas por norma infralegal.

2.

É inconstitucional a exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária, fundada exclusivamente em regulamento, sem previsão em lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF.

3.

O reconhecimento da nulidade das CDAs, nos moldes do art. 927, III, do CPC, conduz à extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0011199-73.2016.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Execução Fiscal nº

0011199-73.2016.8.14.0040,
ajuizada pelo
Estado do Pará
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA E OUTROS.

Em síntese, consta dos autos que o Estado do Pará promoveu Ação de Execução Fiscal, visando cobrança judicial de débito de ICMS consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa relacionadas nos autos.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade das CDAs 2015570020283-0, 2015570020281-4, 2014570015673-4 por ausência de base legal constitucional para a exigência do ICMS antecipado.

Alegou que o crédito tributário se fundava em normas infralegais (regulamento do ICMS do Estado do Pará) e dispositivos legais revogados ou declarados inconstitucionais, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), que afastou a possibilidade de o Executivo, por meio de regulamento, antecipar o fato gerador do ICMS.

A sentença julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA por vício de origem, em razão da ausência de lei em sentido estrito autorizando a cobrança. Fundamentou na jurisprudência vinculante do STF, declarando extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente
a
pelação Cível,

sustentando que a sentença incorre em erro material, pois as CDAs em questão não dizem respeito a ICMS antecipado com base em substituição tributária, mas sim a tributos declarados em DIEF, com base nos dispositivos citados da legislação estadual.

Aduz que não se aplica o Tema 456, pois os créditos inscritos são legítimos e regularmente constituídos.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a correção da sentença, reiterando que os documentos comprovam tratar-se de tributo recolhido por antecipação sem substituição e sem autorização legal, estando o juízo adstrito ao reconhecimento da nulidade das CDAs conforme o precedente vinculante. Requerem o desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em discutir a admissibilidade da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, bem como, a aplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto.

A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual utilizado pelo devedor no âmbito da execução, com o objetivo de apontar vícios ou nulidades no título executivo que fundamenta a ação, bem como outras causas que possam extinguir a obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, todas relacionadas ao direito material.

Dessa forma, sua admissibilidade é restrita e não pode ser empregada como meio de protelar uma execução válida. Cabe ao magistrado acolher a exceção apenas quando tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício ou de nulidades evidentes e manifestas, cujo reconhecimento não dependa de contraditório ou da necessidade de produção de provas.

Nesse contexto, requer que as alegações apresentadas possam ser verificadas de forma imediata, a partir da análise direta da petição. Não se admite, nesse caso, a necessidade de produção probatória, que deve ser reservada para os embargos à execução, após a devida garantia do juízo.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, admite a exceção de pré-executividade nas execuções fiscais para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022"

No caso concreto, inobstante o Estado do Pará alegue a inaplicabilidade do Tema 456 do STF ao caso concreto, vez que
as CDAs em questão não dizem respeito a ICMS antecipado com base em substituição tributária, mas sim a tributos declarados em DIEF, compulsando os autos,
observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo.

As Declarações de Informações Econômico Fiscais – DIEFs
constantes nos Ids. 18434551 – páginas 2 e 3,
relativas às
CDAs 2015570020283-0, 2015570020281-4, 2014570015673-4, discutidas na exceção de pré-executividade, apontam a origem da dívida como recolhimento a menor de ICMS Antecipado Especial, e advertem, ainda, que o contribuinte encontra-se em situação de Ativo Não Regular, assim como, informou valores divergentes do total de das notas fiscais.

Portanto,
não há fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do Tema 456, sendo
evidente que o feito em discussão guarda relação à matéria tratada precedente
, sendo perfeitamente aplicável ao caso concreto.

O juízo monocrático procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática
sub judice
e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Portanto, o fundamento adotado na sentença, é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025